Tribunal: TJES
Processo: 0026235-36.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Corrupção de Menores; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026235-36.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYCON SULIVAN MENDES DE ANDRADE e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026235-36.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON SULIVAN MENDES DE ANDRADE, FILIPE SANTOS SILVA LEÃO

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia que:

“(...) Consta do Inquérito Policial nº 254/2015, que serve de base à presente denúncia, que no dia 04 de maio de 2015, na zona rural deste município, estrada de Putiri, na entrada do Sítio Vitória, próximo à Ponte de Ferro, nesta comarca, os denunciados MAYCON SULIVAN MENDES DE ANDRADE e FILIPE SANTOS SILVA LEÃO, agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, após contarem com o auxílio do adolescente Magno de Oliveira Rodrigues, v. ‘Dino Capeta’, desferiram diversos disparos contra a vítima LUCIANO RIBEIRO DA SILVA, v. ‘Lobinho’, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico constante à fl. 56/59, as quais deram causa à sua morte.
Emerge dos autos ainda, que na mesma data, horário e local supracitados, os denunciados privaram a vítima RENATO ZEN CORREA de sua liberdade, sequestrando e causando-a grave sofrimento moral.

Segundo consta, o denunciado Filipe trabalhava como ‘motoboy’ para o seu empregador, o co-denunciado Maycon Sulivan, proprietário de uma lanchonete neste município. Consta ainda que, nos dias que antecederam o crime em narrativa, o denunciado Filipe teve sua motocicleta roubada pelas vítimas Luciano e Renato Zen Correa, no momento em que realizava a entrega de lanches.
Passados alguns dias, na data de 04 de maio de 2015, as vítimas encontravam-se na casa de William da Paixão do Nascimento, v. Neguinho, no bairro Residencial Centro da Serra, em companhia deste e de outros amigos quando foram surpreendidas pela chegada dos denunciados, a bordo de duas motocicletas conduzidas por dois indivíduos não identificados.

Ao se depararem com o grupo, os denunciados, portando armas de fogo, ordenaram que todos se dirigissem para os fundos da casa. Neste momento, indagaram a vítima Luciano a respeito do roubo da motocicleta, tendo este confessado ter sido o autor do crime em conjunto com a vítima Renato Zen Correa.
Logo após, chegou ao local um veículo Mercedes, de cor branca, conduzido por um indivíduo até o momento identificado apenas como ‘Branquinho’, tendo os denunciados coagido a vítima Luciano e Renato a entrarem no porta-malas do referido veículo.

Ato contínuo, se dirigiram ao bairro Putiri, onde executaram Luciano com diversos disparos de arma de fogo, forçando a vítima Renato a presenciar toda a execução do crime, de joelhos, de modo que lhe servisse de exemplo.

Conforme se depreende dos autos, os denunciados contaram com o auxílio o adolescente Magno de Oliveira Rodrigues, v. Dino Capeta, o qual delatou a vítima aos acusados, informando-lhes por telefone sua localização, para que fosse iniciada a ação criminosa.

Salienta-se que o crime teve motivação torpe, eis que se deu em virtude de uma vingança dos denunciados em desfavor das vítimas, em razão do roubo praticado por estas.

O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi colhida de surpresa pela ação criminosa dos autores, não esboçando reação que lhe pudesse garantir a defesa.

Restou apurado ainda, conforme prova técnica pericial, laudo de exame cadavérico de fls. 56/59, ter sido a vítima exposta a tortura ou meio cruel, uma vez que teve seus olhos afundados para dentro de suas órbitas oculares.
Inegável, ainda, que os denunciados, à luz da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, corromperam o adolescente Magno de Oliveira Rodrigues à prática de infração penal. (...)”.

Nesse liame, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "a, b, c, d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido os acusados da prática do crime de homicídio qualificado.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentado a negativa de autoria.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entenderam os jurados que a vítima Luciano Ribeiro da Silva foi alvo de diversos disparos de arma de fogo, mas salientaram não terem os réus Maycon e Filipe concorrido para o crime de homicídio.

Ainda, o Conselho de Sentença entendeu que Renato Zen Correa não foi privado de sua liberdade.

No entanto, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do laudo de exame cadavérico (fls. 59).

No que tange à autoria, entendo prudente colacionar alguns depoimentos:

que não tem ciência de crime nenhum; que trabalhava como motoboy na lanchonete de Mtsuri; que trabalhou pra muitas pessoas; que não tem certeza; [...] que responde a um processo por roubo; que só ficou sabendo da morte da vítima ao ser conduzido para prestar depoimento; que não conhecia Luciano Ribeiro da Silva; [...] que foi feito pedido de lanche e duas pizzas em nome de Carlos; [...] que ao fazer a entrega dois rapazes abordaram o interrogando; que não dava pra ver quem era; que anunciaram o assalto; que entregou a moto e o lanche, ficando só com a caixa de entrega; [...] que a moto era de sua propriedade; que não conhece William da Paixão Nascimento, vulgo “Neguinho”; [....] que só ficou sabendo do homicídio porque o policial falou; que não sabe quem foram os autores do crime de homicídio; que não se recorda de onde estava no dia do crime; [...] que não conseguiu localizar a moto; que depois o pessoal do pátio ligou avisando que haviam localizado a moto; [...] que não portava arma de fogo; que não tinha arma de fogo; [...] que não conhece Magno; que não tinha amizade com nenhuma pessoa de apelido Dinho Capeta; (Interrogatório do réu Filipe Santos Silva Leão, em juízo).

que nega os fatos narrados; que conhecia as vítimas só por nome; que não teve sua motocicleta roubada; que Filipe teve sua motocicleta roubada; que Filipe trabalhava na lanchonete do interrogatório; que responde a outro processo por adulteração de sinal identificador de veículo automotor; [...] que não conhece ninguém que tenha uma mercedes branca ; que na época dos fatos trabalhavam 4 motoboys na sua lanchonete; que ficou sabendo dos fatos e em seguida ficou sabendo que estava sendo acusado quando foi preso; (Interrogatório de Maycon Sulivan Mendes de Andrade, em juízo).

que conhece Maycon Sulivan desde que ele tinha 12 anos pois eram vizinhos; que em 2015 por volta do mês de maio trabalhava pro Maycon; que Maycon trabalhava a noite toda, até as 2h da manhã; que Maycon dormia de 2h da manha até 14h; que trabalhava como motoboy; [...] que ficou sabendo que a moto de Filipe foi roubada; que não teve conhecimento sobre mais detalhes do crime; [...] que Filipe pegou uma moto emprestada pra poder continuar trabalhando; que no dia do homicídio não sabe dizer precisamente onde estava Maycon; que sempre via Maycon anotando pedidos, embalando lanches, organizando o caixa; [...] que nunca ouviu falar de Dino Capeta e Luciano Lobinho; [...] (Depoimento de Neilton Santos Souza, em juízo).

Que confirma as declarações prestadas na esfera policial; [...] que ficou sabendo da morte da vítima por comentários do bairro; que só conhecia a vítima de vista; que falaram que tinha sido Pé de Pano, Lucio e Dino que bateram e mataram a vítima; [...] que não conhece nenhum dos acusados; (Depoimento de Jessica, em juízo).

que confirma as declarações prestadas na esfera policial; [...] que não conhecia Magno de Oliveira Rodrigues; que só conhecia Lucio Pé de Pano de vista; [...] que não conhece Filipe e Maycon; que não conhece branquinho que anda numa mercedes branca; [...] que já ouviu falar da lanchonete MK lanches; que no bairro estava tendo muito incidência de roubo; que ficou sabendo que Luciano teria roubado uma moto; [...] que não conhece Renato; (Depoimento de Jack Portratz, em juízo).

afirma que as autores da morte de LUCIANO foram DINO; WILLIAN, v. "NEGUINHO; ALBERT, v. "PICA PAU," MARCOS, v. "PE DE PANO", ROGERIO, v. "RUSSO" e outros individuos que a declarante näo sabe dizer a nome; Que eles corneçaram a agredir LUCIANO em frente a casa de "NEGUINHO" e teria levado LUCIANO para a casa "NEGUINHO" ja desmaiado; Que confirma que LUCIANO assaltou um motoboy em Macafé, levando sua motocicleta, no entanto, afirma que ele nao estava sozinho no momenta do crime; Que nao pode afirmar corn certeza, mas que pelo se recorda, ele estava na companhia de MATHEUZINHO; Que LUCIANO não sabia pulotar motocicleta; Que afirma que não conhece MATHEUZINHO pessoalmente, nao sendo capaz de reconhece-fo par meio de fotografia; Que, também, ouviu comentário que a vitima desse assalto era motoboy, gordo e morava próximo a LUCIANO, e que ele também teria participado do hamicidio de LUCIANO; (Depoimento da Testemunha Sigilosa 03, na esfera policial – às fls. 229).

Que perguntado se conhecia LUCIANO RIBEIRO DA SILVA, v. "LOBINHO", respondeu que sirn; Que andava corn LUCIANO de vez em quando, mas não chegavam a ser amigos; Que perguntado se participou do homicIdio de LUCIANO, respondeu que NAO; Que afirma que no dia do cme estava jogando futebol em frente a casa de WILLIAN, v. "NEGUINHO", juntarnente corn "DINO CAPETA" e outros individuos; Que em deterrninado momento LUCIANO chegou no local sozinho, e sentou no chão esperando sua vez de jogar; Que então chegararn 02 (duas) motocicletas corn 02 (dois) indivIduos em cada, e os 04 (quatros) ja desceram da rnotocicleta cam arma em punho, e matou que todos fosse entrasse para dentro do quintal da casa de "NEGUINHO" e levantassem a carnisa, corn intufto de verificarse não havia alguern armado; Que então eles chegaram em LUCIANO e falaram "é seu safado" e "eu não falei para você, se você tinha certeza disso", se refendo ao assalto da motocicleta cornetido por LUCIANO; Que logo em seguida, RENATO apareceu, e urn veiculo chegou no carro; Que os indivíduos perguntaram a LUCIANO, "cadê a outro ?" e LUCIANO apontou para RENATO; Que todos que estavarn no local, irnplararam pela vida dos dais; Que então "RUSSO", que tinha chegado no local atrás dos motocicletas, deu urn soca em LUCIANO e disse "é vocO, Pilantra; Que então as individuos disserarn "urn vai ter que morrer hoje"; e colocararn LUCIANO e RENATO no veiculo e evadirarn o local; Que, a declarante ligau váas vezes para RENATO, e depois de, aproximadarnente, 01 (uma) hora conseguiu falar corn ele, e perguntou por "LOBINHO", e RENATO respondeu 'jà era"; Que nega que todos que estavarn no local, agrediram LUCIANO; Que apenas "RUSSO" deu urn soco em LUCIANO e urn dos pmeiros individuos que chegou de motocicleta lhe deu uma coronhada na cabeça; Que aflniia que MATHEUZINHO e JACK não estavam no local no rnornento em que LUCIANO foi levado por esses individuos; Que "PE DE PANO" estava no local, mas não sabe o mornento em que ele chegou; Que não sabe dizer quantos individuos chegaram no veiculo, sabendo apenas que o veiculo cor branca, da marca Mercedes, não sabendo informar o modelo; Que esses individuos disseram que ja estavam rodando no bairro a procura do LUCIANO, e que caso LUCIANO não fosse encontrado, eles lam matar todos que andavam corn LUCIANO, e que Os pmeiros alvos eram "RUSSO" e "DINO"; Que ouviu dizer que dias antes, esses individuos tinham sido pegado "DINO", rnas näo sabe dizer como "DINO" foi solto; Que näo sabe informar se LUCIANO roubou a motocicleta a mando de. "DINO"; Que não sabe dizer se LUCIANO sabia pilotar motocicleta, no entanto, ele andava muito no Honda BIS que era de "NEGUINHO"; Que perguntado se conhece MIRIAN, narnorada de ROGERIO, e se ela estava no local de onde LUCIANO E RENATO foram levados, respondeu que conhecia MIRIAN apenas de vista, que ela residia prôxirno ao declarante, mas após o cme de LUCIANO ela surniu do bairro, não sabendo dizer seu destino, que no dia dos fatos MIRIAN não estava no local; Que perguntado onde RENATO podes ser encontrado, respondeu que RENATO ZEN CORREA trabalha na MARMORIA DO GIL, prOxirno ao campo de futebol de Residencia! Centro da Serra, 2a Etapa e seu telefone é 99789-6961; Que afirma que conheceu MAGNO corn o apelido de "DINO", e depois começaram a Ihe chamar de "DINO CAPETA", não sabendo dizer o porquê deste apelido; Que após a morte de "RUSSO" e "PE DE PANO", DINO não fol mais visto no bairro; Que JACK é conhecido no bairro corno "ALEMAO" ou "BECA", e que ja viu os dois juntos no bairro, pals ambos trabalhararn na mesma ernpresa de entrega de gas; Que o declarante nega qualquer envolvirnento na morte de LUCIANO e se coloca a disposiçao da justiça para auxiliar no que for necessáos. E mais nào disse e nem Ihe fol perguntado, mandou a Autodade que encerrasse o presente termo que vai devidarnente assinado par todos e por mirn. Escvão que o digitei. (Depoimento de Albert Alves Ferreira, na esfera policial – às fls. 261).

Que aniia que trés dias antes do hornicIdio de LUCIANO, o declarante estava no bar

quando LUCIANO chegou e Ihe chamou para pilotar uma motocicleta a ser roubada; Que o declarante aceou a proposta e ambos para Macafé, onde ocorrea o roubo; Que quando estavarn proxirno
a
casa de LUCIANO, urn motoboy entregador de lanches parcu para pedir inforrnaçao, rnornento em que LUCIANO anunciou o assalto; Que arma que não estava armado e que LUCIANO estava portando urna replica de uma pistola; Que o declarante assumiu a direçao da motocicleta CG TITAN, cor preta, e arnbos fugiram do local e esconderam a motocicleta nurn matagal em no bairro Centro da Serra; Que peruntado se o motoboy disse a LUCIANO 'eu sou do movirnento" no mornento do assalto, respondeu que não, que o motoboy peruntou a LUCIANO, por duas vezes se ele tinha certeza que ia levar a rnotocicleta e LUCIANO respondeu que sirn; Que depois do roubo, ambos foram para casa de NEGUINHO e contararn o oconido, e depois o declarante foi para sua residência e LUCIANO foi para casa de "LEN1NHA", sua narnorada; Que somente no domingo
a
tarde voltou a ver LUCIANO, que LUCIANO estava pilotando a motocideta roubada na cornpanhia de urn outro individuo; Que domingo
a
noite foi ate a casa de NEGUINHO, onde encontrou corn DINO, PE DE PANO, rnornento em que urn veiculo Gol, cor branco corn dois indMduos e parou e peruntou a eles "quern estava roubando moto no bairro"; Que NEGUINHO, DINO e FE DE PANO responderarn que näo sabiam quem estava pracando os assaltos; Que os individuos não reconheceu o declarante e forarn ernbora; Que apos esse fato o declarante, foi embora para sua residência; Que no dia seguinte, segunda-feira, o declarante foi ate a casa de NEGUINHO para jogar futebol; Que quando chegou no local, NEGUINHO e seu fllho de urn ano de idade, LUCIANO, PE DE PANO, ALBERT, RUSSO e DINO estavarn no local; Que cerca de cinco rninutos depois, pararam duas motocicletas corn quatiD individuos prôxirno a eles; Que os dois caronas das motocicletas estavam armados e cornecaram a petuntar sobre o roubo da motocicleta; Que os individuos enquadram todos Os que estavam no local e mandaram ir para o fundo da residência; Que Os individuos enquadraram dhtamente LUCIANO e peruntou pelo roubo, que LUCIANO confessou que tinha praticado o assalto; Que entäo os indMduos peruntaram quem era o outro que participou do assalto e LUCIANO apontou para o declarante, que conrrnou; Que os individuos peruntaram onde estava a motocicleta, que o declarante disse que nao sabia, pois tinha entregado para LUCIANO; Que LUCIANO se negou
S
a inforrnar onde a moto estava; Que então os individuos disserarn que iarn rnandar buscar o carro; Que chegou urn veiculo Mercedes, cor branca, no local, e o declarante juntamente corn LUCIANO foi colocado no porta mala do veiculo; Que quando estava no veiculo, LUCIANO disse que a motocicleta estava num Posto de gasolina ern frente a garagem da Serrana; Que os individuos foram para o local, mas não encontrou a rnotocicleta; Que perguntado se no rnomento em que estavarn sendo colocados no carro, algurn dos seus colegas intertedeu por eles, respondeu que sim, mas apenas NEGUINHO e ALBERTH pediu que as individuos não lhe matassern; Que no momento ern que estavam corn individuos RUSSO deu urn chute e urn soco no rosto de LUCIANO, e disse "isso que dâ roubar no bairro própo bairro"; Que as três individuos rodararn de carro por urn tempo, e depois parararn em urn local que a declarante acredita ser PUTIRI; Que durante a percurso de carro, as indivíduos peruntaram aos dois se eles trabalhavam, se tinham familiar na igreja ou na policia; Que o local está muito escuro, e mandou que LUCIANO descesse pñmeiro e ajoelhasse, que eles conversararn corn LUCIANO, no entanto, a declarante näo ouviu o tear da conversa; Que a declarante ouviu a barulho de alguns disparos de arma de fago; Que logo em seguida rnandou que a declarante também saisse do carro e se ajoelhasse; Que depois eles mandaram que a declarante entrasse no cario novamente; Que soltararn a declarante no trevo de Serra Sede; Que não sabe dizer que são as autores destes chrne, que tudo aconteceu muito rápida; Que tanta a local do assalto, coma a terreio de NEGUINHO e a local onde LUCIANO foi morto era muito escura e pouco visibilidade (Depoimento de Renato Zen Correa, na esfera policial – às fls. 272).

Que o rnotoboy do MK LANCHES, o qual teria sido vitima de um roubo realizado por LUCIANO, seria o mandante de sua morte e também participou deste crime; Que afirma que "eles (DINO e ROGERIO) deram o moleque (LUCIANO) de bandeija para os caras (motoboy de MK LANCHES)"; Que afirma que ficou sabendo que os indivíduos foram numa motocicleta e num carro para Putiri, mas não sabe informar quantos indivíduos participaram do crime e nem o nome de todos; Que também não sabe informar placas e nem modelos destes veículos; Que LUCIANO andava com DINO; Que LUCIANO era amigo do interrogado, era uma boa pessoas e passou a roubar a mando de DINO; Que LUCIANO não costumava andar com JACK; [...] (Depoimento de Matheus de Souza Nunes, na esfera policial – às fls. 293).

afirma que quem executou LUCIANO RIBEIRO DA SILVA, forarn MAICON, dono da Ianchonete MK Lanches, FILIPE, motoboy que foi assaltado por LUCIANO e um terceiro individuo conhecido como "BRANQUINHO";
Que mostrado ao declarante fotografias de fis. 264
AFIRMOU QUE RECONHECE, SEM SOMBRA DE DUVJDAS COM PRESTEZA E SEGURANçA, FILIPE SANTOS SILVA LEAO,
como sendo o motoboy que juntamente corn MAICON e "BRANQUINHO"
.
executaram
LUCIANO;
Que afirma, SEM SOMBRA DE DUV1DAS E COM SEGURANÇA, que quem entregou
LUCIANO
para esses indivíduos
foi DINO; [...](Depoimento da Testemunha Sigilosa nº05, na esfera policial).

Diante de tais depoimentos, resta inconteste a autoria dos fatos por parte dos apelados Maycon e Filipe.

Segundo consta, em suposto ato de vingança Maycon e Filipe levaram as vítimas Renato e Luciano para um terreno baldio.

No local, Luciano foi torturado tendo seus olhos sido arrancados enquanto ainda estava vivo, sendo que em seguida foi o mesmo executado com disparos de arma de fogo.

Ainda, verifico que Renato, conforme depoimento das Testemunhas Sigilosas, foi obrigado a assistir todo o ato de tortura/execução, a fim de que aprendesse a “lição”.

Salienta-se que toda a empreitada criminosa foi cometida porque Luciano e Renato teriam roubado a moto de Filipe, e em razão disso os apelados decidiram praticar um ato de vingança.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.
3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que os apelados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.